Tribunal: TJPA
Processo: 0817239-46.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817239-46.2025.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO FERNANDES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de lesão corporal de natureza grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida, ou se deve ser substituída por cautelares diversas do cárcere.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo em decisão que destaca a materialidade do crime, indícios de autoria e necessidade da segregação para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.

4. O
modus operandi
do delito, consistente em desferir golpe de faca no abdômen da vítima em razão de desentendimento banal, evidencia a periculosidade concreta do agente, legitimando a custódia cautelar.

5. O histórico criminal do acusado, revelando risco de reiteração delitiva, reforça a necessidade da prisão preventiva, em consonância com a jurisprudência do STJ.

6. A gravidade do fato e a periculosidade do paciente demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, não havendo violação ao art. 282, § 6º, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem conhecida e denegada.

Teses de julgamento
: “1. A prisão preventiva pode ser mantida quando a decisão judicial explicita a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 2. O risco de reiteração delitiva, evidenciado por histórico criminal desfavorável, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar. 3. A gravidade do delito evidencia a inadequação e insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 919.106/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, RCD no HC n. 992.656/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.006.401/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 23 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO FERNANDES DOS SANTOS, no qual se aponta constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente decretada à míngua de fundamentação idônea e dos pressupostos autorizadores da medida extrema, ressaltando a violação ao art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto.

Indeferida a liminar (ID 29478052) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 29727580), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 29991493).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de lesão corporal de natureza grave, que resultou em incapacidade para as ocupações habituais e perigo de vida da vítima Balbino Monteiro da Silva Neto (ID 29290013).

A impetração objetiva a soltura do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, ressaltando o malferimento ao art. 282, § 6º, do CPP, diante da viabilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Sem embargo, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva destacou a existência do fato e os indícios de autoria atribuídos ao paciente, concluindo pela necessidade da segregação para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do histórico criminal do acusado, conforme fundamentação a seguir:

“O Ministério Público e a autoridade policial requereram a conversão em prisão preventiva.

A prisão preventiva exige para a sua configuração dois elementos conjuntos: a) fumus comissi delicti e b) periculum libertatis. O primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante dos elementos constantes nos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante, os documentos de prova e, especialmente, a certidão de antecedentes criminais (ID 146354787), a segregação cautelar mostra-se imprescindível ante a periculosidade concreta do agente, evidenciada tanto pela gravidade do crime [...] imputado, quanto pela conduta violenta registrada nos autos, inclusive com uso de arma branca, indicando risco atual e relevante à ordem pública.

Além da materialidade e indícios de autoria, verifica-se que o custodiado BRUNO FERNANDES DOS SANTOS possui histórico criminal relevante, incluindo condenação com trânsito em julgado, atualmente em cumprimento de pena no regime aberto na Comarca de Curionópolis, conforme se extrai da certidão de antecedentes penais (ID 146354787). Esse histórico evidencia reincidência e descumprimento das condições impostas pelo juízo de execução, recomendando a segregação cautelar para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento pacífico da Corte Superior no sentido de que "mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEI-RO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pontuo, ainda, que descabe a aplicação de medidas cautelares, a necessidade de garantia da ordem pública, consoante pacífica posição jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 46.378/MG).

Posto isto, pelos motivos expostos, com amparo nos artigos 311 e 312 do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO FERNANDES DOS SANTOS, qualificado nestes autos”. (ID 29290013, grifo nosso).

Ante o quadro, infere-se que o
decisum
impugnado não se afastou dos precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça, “que consideram a periculosidade concreta do agente e o
modus operandi
do crime como justificativas válidas para a custódia cautelar” (
AgRg no HC n. 919.106/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.03.2025), situação observada na espécie, onde o paciente teria esfaqueado a vítima no abdômen, motivado pela simples reclamação por esta acerca do volume de uma caixa de som (ID 29727580).

Além disso, ressalto que “a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações

pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (STJ,
RCD no HC n. 992.656/MG
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 21.05.2025), circunstância evidenciada no caso dos autos que reforça a necessidade da custódia (Processo n. 0801765-70.2025.8.14.0053, ID 146354787).

Destarte, as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, “dado que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do réu” (STJ,
AgRg no HC n. 1.006.401/SP
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, j. 19.08.2025), motivo pelo qual não há que se falar em violação ao art. 282, § 6º, do CPP.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2025